Tribunal: TJPA
Processo: 0808616-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808616-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINAIRES DE SOUSA NESTOR

AGRAVADO: CARLOS MAGNO FERREIRA MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE TÉCNICAS EXECUTIVAS. PAGAMENTO SOB PENA DE PRISÃO CIVIL E PENHORA DE BENS. INADMISSIBILIDADE DA CONCOMITÂNCIA DE RITOS EXECUTIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ranaires Nestor Morais, menor, representada por sua genitora, contra decisão interlocutória proferida em ação de execução de alimentos. A decisão de origem determinou que o executado, Carlos Magno Ferreira Moraes, efetuasse o pagamento das parcelas vencidas sob pena de prisão civil (três dias) e, simultaneamente, sob pena de penhora de bens (quinze dias). A agravante alega erro processual na cumulação das técnicas executivas e requer a aplicação exclusiva da prisão civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão de primeira instância violou o princípio da segurança jurídica ao mesclar simultaneamente os ritos coercitivo e expropriatório na execução de alimentos; (ii) estabelecer se é admissível, no caso concreto, a aplicação concomitante das penalidades de prisão civil e penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução de obrigação alimentar, especialmente em relação à prisão civil do devedor, deve observar o disposto no art. 528 do CPC, que permite a intimação pessoal para pagamento sob pena de prisão em caso de inadimplemento.

O Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação das técnicas executivas de coerção pessoal (prisão) e patrimonial (penhora), desde que não ocorra tumulto processual nem se comprometa o direito de defesa do devedor.

No caso concreto, a decisão de origem não especificou com clareza as etapas processuais, gerando insegurança jurídica ao prever, simultaneamente, duas consequências jurídicas conflitantes para o inadimplemento.

A prevalência da intimação para pagamento sob pena de prisão civil é recomendada, dada sua natureza mais gravosa e o impacto direto no sustento da menor beneficiária, o que impõe uma interpretação rigorosa em favor dos princípios constitucionais do devido processo legal e da proteção à criança e ao adolescente (CF, art. 227; ECA, arts. 3º e 4º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A aplicação concomitante das penalidades de prisão civil e penhora de bens na execução de alimentos somente é admissível se conduzida de forma clara e precisa, sem gerar insegurança jurídica ou tumulto processual.

Na hipótese de confusão entre os ritos, prevalece a intimação para pagamento sob pena de prisão, considerando sua gravidade e a necessidade de rigor no cumprimento do procedimento legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 523 e 528; CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1930593/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09/08/2022, DJe 26/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ranaires Nestor Morais, menor, representada por sua genitora Edinaires de Sousa Nestor, contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de execução de alimentos.

A decisão recorrida, originada da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, determinou que o executado, Carlos Magno Ferreira Moraes, efetuasse o pagamento dos três meses de prestações anteriores ao ajuizamento, acrescidos das parcelas vencidas no curso da demanda, sob pena de prisão civil e protesto do título judicial, além da penhora de bens em caso de inadimplemento

.

A agravante alega que o juízo
a quo
misturou os ritos coercitivo e expropriatório, ao prever, simultaneamente, intimação para pagamento sob pena de prisão (em 3 dias) e sob pena de penhora (em 15 dias).

Argumenta que tal conduta fere o princípio da coerência processual e cria insegurança jurídica. Por essa razão, requer a imediata decretação de prisão civil do agravado

.

Em contrapartida, o agravado não apresentou, manifestação nos autos deste agravo
.

Recebida a demanda, este relator concedeu efeito ativo ao recurso, determinando o cumprimento exclusivo do rito de prisão civil, até que a 2ª Turma de Direito Privado se pronuncie definitivamente
.

Em manifestação a D. Procuradoria de Justiça (id nº 23768592) pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

A questão em exame

cinge-se
à análise do procedimento adotado pelo juízo de origem, que determinou, na mesma decisão, o pagamento da dívida alimentar em três dias, sob pena de prisão civil, e, simultaneamente, o pagamento em quinze dias, sob pena de penhora.

A agravante sustenta que essa cumulação de técnicas executivas caracteriza
error in procedendo
, violando o princípio da segurança jurídica e da coerência processual

.

A execução de obrigação alimentar, em especial as decisões que autorizam a prisão civil do devedor, está regulada pelo artigo 528 do Código de Processo Civil.

O sobredito dispositivo estabelece que, não efetuado o pagamento dos alimentos devidos, o devedor pode ser intimado pessoalmente a adimplir as parcelas vencidas sob pena de prisão, ressalvando que apenas a comprovação de impossibilidade absoluta justifica o inadimplemento
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é possível a cumulação de técnicas executivas de coerção pessoal (prisão) e patrimonial (penhora), desde que não haja prejuízo ao devedor ou tumulto processual
. Entretanto, essa cumula
çã
o deve ser conduzida de forma clara e precisa, evitando-se a confus
ã
o entre as consequ
ê
ncias jur
í
dicas decorrentes de cada rito.

No caso concreto, observa-se que o juízo de primeira instância não delineou de forma adequada as etapas processuais, ordenando, na mesma decisão, a aplicação concomitante das duas medidas coercitivas, o que gerou dúvida razoável quanto à correta execução do procedimento
.

Destarte, a intimação para pagamento em três dias, sob pena de prisão, deve prevalecer, considerando que a prisão civil é a medida mais gravosa e, por isso, exige uma aplicação rigorosa em conformidade com os princípios constitucionais do devido processo legal e da proteção ao melhor interesse do menor, amparado pelos artigos 227 da Constituição Federal e 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Nesse sentido, a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE TÉCNICAS EXECUTIVAS: COERÇÃO PESSOAL (PRISÃO) E COERÇÃO PATRIMONIAL (PENHORA). POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO HAJA PREJUÍZO AO DEVEDOR NEM OCORRA NENHUM TUMULTO PROCESSUAL IN CONCRETO. 1. Diante da flexibilidade normativa adotada pelo CPC/2015 e do tratamento multifacetado e privilegiado dos alimentos, disponibilizou o legislador diversas medidas executivas em prol da efetividade da tutela desse direito fundamental. 2. Cabe ao credor, em sua execução, optar pelo rito que melhor atenda à sua pretensão. 3. É cabível a cumulação das técnicas executivas da coerção pessoal (prisão) e da coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo de alimentos, desde que não haja prejuízo ao devedor (a ser devidamente comprovado) nem ocorra nenhum tumulto processual no caso em concreto (a ser avaliado pelo magistrado). 4. Traz-se, assim, adequação e efetividade à tutela jurisdicional, tendo sempre como norte a dignidade da pessoa do credor necessitado. No entanto, é recomendável que o credor especifique, em tópico próprio, a sua pretensão ritual em relação aos pedidos, devendo o mandado de citação/intimação prever as diferentes consequências de acordo com as diferentes prestações. A defesa do requerido, por sua vez, poderá ser ofertada em tópicos ou separadamente, com a justificação em relação às prestações atuais e com a impugnação ou os embargos a serem opostos às prestações pretéritas. 5. Na hipótese, o credor de alimentos estabeleceu expressamente a sua "escolha" acerca da cumulação de meios executivos, tendo delimitado de forma adequada os seus requerimentos. Por conseguinte, em princípio, é possível o processamento em conjunto dos requerimentos de prisão e de expropriação, devendo os respectivos mandados citatórios/intimatórios se adequar a cada pleito executório. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1930593 MG 2021/0096607-4, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Dessa feita, considerando que o agravado já foi reiteradamente inadimplente e que existe um débito alimentar expressivo, cuja ausência de pagamento compromete o sustento da menor Ranaires Nestor Morais, verifica-se o preenchimento dos requisitos para o provimento recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO DO RECURSO E, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça, CONCEDO-LHE PROVIMENTO, para tornar definitiva a decisão que concedeu o efeito ativo ao agravo para assegurar o cumprimento do rito de prisão civil, determinando que o juízo de origem observe a correta aplicação do procedimento, sem mesclar as medidas coercitivas previstas nos artigos 528 e 523 do CPC.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 19/02/2025